Tribunal: CARF
Processo: 11070.900412/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.900412/2018-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.573 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
MARASCA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. EMPRESA CEREALISTA. PRODUÇÃO.
INEXISTÊNCIA. INSUMO. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
A pessoa jurídica cerealista que exerce as atividades de beneficiamento de
grãos, consistentes, basicamente, em limpeza, secagem e armazenamento, não
exerce atividade produtiva que autorize o desconto de créditos em relação a
bens ou serviços adquiridos como insumos.
BENS
DO
ATIVO
IMOBILIZADO.
CRÉDITO.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE
PRODUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A possibilidade de desconto de crédito em relação aos encargos de depreciação
relativos a máquinas e equipamentos se restringe aos bens utilizados na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, hipótese essa
que se inviabiliza no presente caso por se tratar de empresa cerealista, diversa
de uma empresa agroindustrial.
BENS
DO
ATIVO
IMOBILIZADO.
CRÉDITO.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO. BENS
ALIENADOS EM PERÍODO ANTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
Os bens do Ativo Imobilizado alienados em período anterior não ensejam o
desconto de créditos apurados com base nos encargos de depreciação.
DISPÊNDIOS
COM
FRETES
NA
VENDA.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. POSSIBILIDADE.
Os créditos relativos a fretes em operações de venda, devidamente
comprovados, podem ser apropriados extemporaneamente, independentemente
de retificação de declarações ou demonstrativos, mas desde que comprovada a
sua não utilização em períodos anteriores, observados os demais requisitos da
lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.900412/2018-71
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900412/2018-71

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas relativas aos dispêndios com fretes
referentes às notas fiscais presentes às fls. 72 a 75, mas desde que comprovada a sua não
utilização em períodos anteriores, observados os demais requisitos da lei. Vencida a conselheira
Mara Cristina Sifuentes que negava provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado em decorrência do indeferimento do
ressarcimento relativo à Cofins, em razão da constatação de que créditos da contribuição não
cumulativa haviam sido descontados indevidamente.
De acordo com o Relatório Fiscal, a partir da análise dos Pedidos de
Ressarcimento das contribuições formulados pelo contribuinte, realizaram-se os seguintes
procedimentos:
a) glosa de créditos indevidos sobre serviços utilizados como insumos (reforma de
balanças, carregamento de navio, manutenção elétrica, manutenção de empilhadeiras etc.), por se
tratar de empresa comercial que atua na compra e venda de grãos e produtos agropecuários, não
efetuando, por conseguinte, a produção ou fabricação de produtos destinados à venda;
b) glosa de créditos sobre bens do ativo imobilizado (equipamentos elétricos,
caminhão trator, transformador, semirreboque, balança eletrônica etc.), por se tratar de empresa
cerealista e não de uma agroindústria, tendo havido, ainda, transferência dos bens do ativo
imobilizado para a cooperativa C-Vale em 2015, conforme podiam comprovar os contratos
anexados pelo contribuinte;
c) glosa de créditos calculados sobre despesas de fretes em vendas, inclusive
relativos a período de apuração posterior ao dos presentes autos;
d) na verificação dos pedidos de ressarcimento relativos a períodos anteriores,
concluiu-se pela inexistência de sobras de créditos que pudessem ser transportados aos períodos
posteriores, razão pela qual o saldo inicial do período em análise era igual a zero.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900412/2018-71

Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento da
legitimidade dos créditos glosados, sendo aduzido ainda o seguinte:
1) “a requerente recebe soja, milho e trigo diretamente de produtores rurais
pessoas físicas, nas condições diretamente colhidas na lavoura, realizando a limpeza, secagem
e armazenamento, exercendo, assim, sobre o produto, um processo de melhoramento de
qualidade, aperfeiçoando sua apresentação e condição para o consumo final, através de
beneficiamento” (fl. 79);
2) “a requerente efetua industrialização por beneficiamento, até mesmo porque
os produtos que comercializa estão sujeitos ao IPI. Assim, as atividades desempenhadas pela
impugnante se amoldam perfeitamente ao conceito de “produção” ou “industrialização”,
considerando que os produtos adquiridos são submetidos ao processo de beneficiamento”
(fl. 79), conforme jurisprudência administrativa e judicial, devendo ser reconhecido o direito a
crédito em relação aos serviços utilizados como insumos;
3) “em relação à glosa sobre os bens do ativo imobilizado, o item 5 do Relatório
Fiscal [em] que [se] baseia o auto de infração, considerou [que], ainda que a impugnante
[exercesse] atividade industrial, os ativos [haviam sido] transferidos em 2015, conforme
contratos apresentados. Contudo, importante destacar que os créditos pretendidos são do 1o
trimestre de 2016 (janeiro, fevereiro e março) e as notas de transferência do ativo foram
emitidas em abril de 2016. Isto porque a operação realizada em 2015 foi a locação com opção
de compra, com a efetiva transferência dos ativos somente com a emissão das notas fiscais em
abril de 2016.” (fls. 85 a 86);
4) “por mero equívoco, foi informado incorretamente o ano de emissão das notas
fiscais de frete como sendo 2016, quando, na verdade, foram emitidas em 2015, conforme
demonstrativo anexo” (fl. 32).
Junto à Impugnação, o contribuinte carreou aos autos (i) laudo técnico
agronômico, (ii) notas fiscais de frete e (iii) planilha relativa aos fretes despendidos.
O acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ), em que se julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
PERMISSÃO,
QUANTIFICAÇÃO
E
APROVEITAMENTO.
O aproveitamento de bases de cálculo extemporâneas não se admite fora do período
originário. Somente se admite a utilização de saldo de créditos extemporâneos se ainda
não decaído / prescrito o direito a sua utilização, após a apresentação do Dacon
retificador (ou EFD-Contribuições) do período de origem do crédito retificado
(adicionado das novas bases de cálculo) e demonstrando o quantum o saldo de crédito
foi alterado. Se ao final ainda restar saldo de créditos não aproveitados do respectivo
período, aí sim estes saldos poderão ser aproveitados em meses subsequentes.
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS.
ATIVIDADE COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900412/2018-71

Em razão de nada produzirem e de nada fabricarem, empresas dedicadas à atividade
comercial (revenda) não podem tomar créditos do regime não cumulativo, excetuados
os gastos com disposição legal específica.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96
e 100 do Código Tributário Nacional.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS.
VINCULAÇÃO
DEPENDENTE
DE
DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Os julgados, mesmo quando administrativos, e a doutrina somente vinculam os
julgadores administrativos de Primeira Instância nas situações expressamente previstas
nas normas legais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Merecem registro as seguintes conclusões contidas no voto condutor do acórdão
de primeira instância:
(i) “as despesas que possuem regras específicas contidas nas Leis no 10.637/2002,
10.833/2003 e 10.865/2005, as quais impedem o creditamento de PIS/COFINS, não devem ser
abrangidas pelo conceito de insumo, mesmo que, eventualmente, utilizando-se os critérios de
essencialidade e relevância ao objeto social do contribuinte, pudesse ser defendida sua
importância para o processo produtivo. Deve prevalecer o disposto na própria legislação, que
impõe vedação e limite ao creditamento.” (fls. 108 a 109);
(ii) a atividade da empresa é de natureza comercial (compra e revenda de grãos e
produtos agropecuários), não admitindo, portanto, a apuração de créditos calculados sobre
insumos (inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003), pois tal hipótese se dirige
especificamente às atividades de prestação de serviços e de produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda (indústria), não abarcando a atividade de revenda dos bens
adquiridos;
(iii) “todos os gastos que o contribuinte pretendia apropriar como créditos e que
foram glosados pela fiscalização não são passíveis desta apropriação, pois nenhum deles são
referentes à aquisição de bens para revenda. Na verdade a discussão trazida a respeito do
conceito de insumos é inoportuna no presente processo. Creio que se insiste nela com o fim de
gerar controvérsias e confundir os julgadores quanto ao objeto do litígio.” (fl. 117)
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/05/2020 (fl. 127), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 03/06/2020 (fl. 128) e reiterou seu pedido,
repisando os mesmos argumentos de defesa.
É o relatório.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900412/2018-71

Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório relativo à Cofins,
período de apuração 1o trimestre de 2016, em que se indeferiu o ressarcimento pleiteado em
razão da constatação de que créditos da contribuição não cumulativa haviam sido descontados
indevidamente.
A defesa do Recorrente se centra nos seguintes argumentos:
a) o objeto social da empresa abrange serviços de produção ou industrialização
(beneficiamento, consistente na limpeza, secagem, armazenamento, melhoramento de qualidade
e aperfeiçoamento da apresentação e da condição para o consumo final de milho e trigo), razão
pela qual encontra-se assegurado o direito à apuração de créditos nas aquisições de insumos
(bens e serviços, incluindo fretes);
b) direito ao desconto de crédito nas aquisições de bens do ativo imobilizado.
Para a presente análise, mister identificar desde logo o objeto social do
Recorrente, a saber: “comércio, importação e exportação de cereais, fertilizantes, defensivos,
insumos agrícolas em geral, óleo vegetal, beneficiamento de cereais, produção de sementes,
fabricação e comércio de rações balanceadas para animais, exploração de atividade agrícola e de
mercados futuros ou bolsa de mercadorias, transporte de carga” etc.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do recurso.
I. Cerealista. Crédito. Insumos.
A Fiscalização procedeu à glosa de créditos considerados indevidos sobre serviços
utilizados como insumos (reforma de balanças, carregamento de navio, manutenção elétrica,
manutenção de empilhadeiras etc.), fundamentando sua decisão no fato de se tratar de empresa
comercial que atua na compra e revenda de grãos e produtos agropecuários, não efetuando, por
conseguinte, a produção ou fabricação de produtos destinados à venda.
Antes de se adentrar na análise individualizada dos argumentos de defesa do
Recorrente, reproduzem-se, a seguir, os dispositivos das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 que
cuidam do direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas:
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900412/2018-71

b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
III - VETADO
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive de
mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado faturamento
do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei.
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de
bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II-dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900412/2018-71

II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do mês em
que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
(...)
Lei no 10.833/2003
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento
do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de
bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900412/2018-71

III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do mês em
que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
Tendo-se em conta os dispositivos legais supra, registre-se, como o fizeram a
Fiscalização e a Delegacia de Julgamento (DRJ), que os descontos de créditos das contribuições
podem ser agrupados em três núcleos, a saber: (i) créditos calculados sobre bens adquiridos para
revenda (inciso I do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003), (ii) créditos decorrentes de
aquisições de bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda (inciso II do mesmo artigo) e (iii) créditos
específicos definidos pelas leis (demais incisos do referido art. 3o).
A presente controvérsia se acentua em relação aos créditos decorrentes de
aquisições de bens e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda (inciso II do art. 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003), arguindo o Recorrente que, por atuar no beneficiamento de grãos, a ele se
encontrava assegurado o direito ao desconto dos referidos créditos, pois o beneficiamento é uma
das atividades que se enquadram como industrialização ou produção.
De pronto, deve-se destacar que dúvidas não há quanto à classificação, na
legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da atividade de beneficiamento
como atividade de industrialização, restando verificar se, na normatização das contribuições não
cumulativas, tal situação se perfaz.
O Recorrente se vale de algumas decisões do CARF e do Poder Judiciário para
fundamentar o referido argumento de que o objeto social da empresa abrange serviços de
produção ou industrialização (limpeza, secagem, armazenamento, melhoramento de qualidade e
aperfeiçoamento da apresentação e da condição para o consumo final de milho e trigo -
beneficiamento), razão pela qual encontra-se assegurado o direito à apuração de créditos nas
aquisições de insumos (bens e serviços, incluindo fretes).
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900412/2018-71

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento mais recente que aquele
referenciado pelo Recorrente, assim decidiu acerca do conceito de “produção” no contexto das
contribuições não cumulativas, verbis:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART. 8o, §§ 1o, I, E 4o, I, DA LEI N.
10.925/2004. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS E COFINS. ATIVIDADE QUE
DEVE SE ENQUADRAR NO CONCEITO DE PRODUÇÃO. RECURSO
PROVIDO.
1. A controvérsia veiculada nos autos diz respeito ao enquadramento das
atividades desenvolvidas pela sociedade empresária recorrida no conceito de
produção para fins de reconhecimento do direito aos créditos presumidos de PIS e
Cofins de que trata o art. 8o, §§ 1o, I, e 4o, I, da Lei n. 10.925/2004.
2. Depreende-se da leitura de referidos normativos que (a) têm direito ao crédito
presumido de PIS/PASEP e Cofins as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias a partir de grãos de soja, milho e trigo adquiridos de pessoa
física, cooperado pessoa física ou cerealista; e que (b) os cerealistas não têm direito ao
crédito presumido.
3. Conforme bem destacado no parecer do Ministério Público Federal nos autos do
REsp 1.670.777/RS, "pelos termos da lei (art. 8o, caput, da Lei 10.925/04), verifica-se
que o legislador entende por produção a atividade que modifica os produtos
animais ou vegetais, transformando-os em outros, tais, por exemplo, a indústria de
doces obtidos a partir da produção de frutas; a indústria de queijos e outros
laticínios, obtidos a partir do leite".
4. Para fazer jus ao benefício fiscal, a sociedade interessada deve produzir
mercadorias, ou seja, deve realizar processo de industrialização a partir de grãos
de soja, milho e trigo adquiridos de pessoa física, cooperado pessoa física ou
cerealista, transformando-os em outros (v.g. óleo de soja, farelo de soja, leite de
soja, óleo de trigo, farinha de trigo, pães, massas, biscoitos, fubá, polenta etc.).
5. A análise dos autos, bem como dos fatos delineados pelo Tribunal a quo, denota que
as atividades desenvolvidas pela recorrida – cadastro, pesagem, coleta de amostra,
classificação, descarga na filial, pré-limpeza, secagem, limpeza, armazenagem,
controle de qualidade, aeração e controle de pragas – não ocasionam
transformação do produto, enquadrando a sociedade na qualidade de mera
cerealista e atraindo a vedação de aproveitamento de crédito a que se refere o § 4o, I, do
art. 8o da Lei n. 10.925/1945.
6. Inaplicabilidade do óbice da Súmula 7/STJ, pois a solução da controvérsia requer
simples revaloração jurídica dos fatos já delineados pela Corte de origem, que foi
categórica ao afirmar que as atividades objeto de análise para fins de creditamento em
questão consistem apenas em cadastro, pesagem, coleta de amostra, classificação,
descarga na filial, pré-limpeza, secagem, limpeza, armazenagem, controle de qualidade,
aeração e controle de pragas, segundo demonstrado. (REsp 1.681.189, j. 15/10/2019,
rel. Min. Og Fernandes – g.n.)
Inobstante o fato de a decisão supra se referir, especificamente, ao crédito
presumido da agroindústria (inciso I do § 1o do art. 8o da Lei no 10.925/20041), crédito esse
instituído no contexto da não cumulatividade das contribuições PIS/Cofins, o conceito de

1 I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os
produtos in natura de origem vegetal classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20
e 1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM); (Redação dada pela Lei no 12.865, de
2013)
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900412/2018-71

“produção” aí adotado deve ser o mesmo a se observar na aplicação do inciso II do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, acima reproduzido, razão pela qual o ora Recorrente deve
ser identificado como cerealista e não como agroindústria.
O STJ decidiu que, para se enquadrar como empresa produtora, a sociedade deve
produzir mercadorias, ou seja, deve realizar processo de industrialização a partir de grãos de
soja, milho e trigo, transformando-os em outros (por exemplo: óleo de soja, farelo de soja, leite
de soja, óleo de trigo, farinha de trigo, pães, massas, biscoitos, fubá, polenta etc.).
Note-se que o art. 8o da Lei no 10.925/2004 inclui as pessoas jurídicas cerealistas
dentre os fornecedores de determinados grãos não tributados pelas contribuições PIS/Cofins,
cujas vendas de mercadorias ensejam o direito ao crédito presumido para a agroindústria que as
adquire, justamente por se encontrar inviabilizado o desconto de crédito de básico.
A 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) decidiu na mesma
linha sobre o conceito de “produção” para fins da apropriação de crédito presumido da
agroindústria:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
(...)
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
CEREALISTA.
APROVEITAMENTO. VEDAÇÃO.
A pessoa jurídica que exerce cumulativamente as atividades de limpeza,
padronização, armazenagem e comercialização de produtos agrícolas, soja, milho e
outros, não faz jus ao crédito presumido da agroindústria a título de PIS. (Acórdão
no 9303-007.620, de 20/11/2018 – g.n.)
No acórdão no 3302-003.268, de 23/08/2016, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 3a Seção do CARF assim decidiu:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL- COFINS
Ano-calendário: 2004,2005,2006,2007
(...)
ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL.
BENEFICIAMENTO
DE
GRÃOS.
INOCORRÊNCIA.
A atividade de beneficiamento de grãos, consistente na sua classificação, limpeza,
secagem e armazenagem, não se enquadra na definição de atividade de produção
agroindustrial, mas de produção agropecuária. (g.n.)
Merece registro o seguinte excerto do voto condutor do acórdão supra:
Do cotejo entre o entendimento da fiscalização e o da recorrente, fica evidenciado que o
cerne da controvérsia reside no tipo da atividade exercida pela recorrente, ou seja,
se a atividade por ela exercida era de produção agroindustrial ou, simplesmente,
de produção agropecuária. A Lei 10.925/2004 não contém a definição da atividade de
produção agroindustrial nem da atividade de cooperativa de produção agropecuária, no
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900412/2018-71

entanto, nos termos do art.9o, §2o, atribuiu à RFB a competência para regulamentar a
matéria. E com base nessa competência, por meio da Instrução Normativa SRF
660/2006, o Secretário da RFB definiu a atividade de produção agroindustrial no art. 6o,
I, da referida Instrução Normativa, a seguir transcrito:
(...)
Além disso, inexiste controvérsia quanto ao fato de que tais produtos foram
submetidos a processo de classificação, limpeza, secagem e armazenagem,
conforme se extrai da descrição do processo produtivo apresentada pela própria
recorrente. Porém, embora esse processo seja denominado de beneficiamento de
grãos, ele não se enquadra na modalidade de industrialização, denominada de
beneficiamento, que se encontra definida no art. 4o, II, do Decreto 7.212/2010
(RIPI/2010), porque, apesar de serem submetidos ao citado processo de
“beneficiamento”, os grãos de milho e soja exportados pela recorrente
permanecerem na condição de produtos in natura e, portanto,com a anotação NT
(NãoTributado) na Tabela de Incidênciado IPI (TIPI), o que os exclui da condição de
produtos industrializados e, portanto, fora do campo de incidência do imposto, nos
termos do parágrafo único do art. 2o do RIPI/2010.
Diante do acima exposto, constata-se que a atividade de beneficiamento de grãos
exercida pelo Recorrente, consistente em limpeza, secagem e armazenamento de milho e soja,
não se enquadra no conceito de “produção” para fins de desconto de crédito das contribuições
não cumulativas relativamente aos insumos adquiridos (bens ou serviços).
Dessa forma, afastada a possibilidade de o Recorrente descontar créditos com
base no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, resta perquirir acerca do
direito em relação aos demais incisos do dispositivo legal, ressaltando-se, desde logo, que, em
relação ao inciso I, controvérsia não existe nos autos, pois a atividade principal do ora
Recorrente é justamente a revenda de produtos in natura.
II. Crédito. Bens do Ativo Imobilizado.
A Fiscalização glosou créditos apurados sobre bens do ativo imobilizado com
fundamento na constatação de que a empresa cerealista não se revestia da condição de uma
agroindústria e no fato de ter havido a transferência, em 2015, dos bens do ativo imobilizado
para a cooperativa C-Vale, nos termos dos contratos então apresentados.
Sobre essas glosas, a Fiscalização assim se pronunciou:
4.2 – CRÉDITOS INDEVIDOS SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
Após intimada, a contribuinte apresentou planilha com a relação dos bens que
compuseram a base de cálculo dos créditos do Pis e da Confins sobre o imobilizado. O
Art. 3o, inciso VI, das Leis no 10.627, de 2002 e no 10.833, de 2003, permite apuração
de créditos sobre bens do imobilizado para as seguintes finalidades: locação a terceiros,
utilizados na produção de bens destinados à venda e para utilização na prestação de
serviços. Já o inciso VII, permite a apuração de créditos sobre edificações e benfeitorias,
sem as restrições do inciso anterior.
A contribuinte é uma empresa comercial, que atua na compra e revenda de grãos in
natura (cerealista) e na revenda de produtos agropecuários, ou seja, não produz tais
produtos, não podendo, portanto, descontar créditos na forma da mencionada legislação.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900412/2018-71

Destaca-se que grande parte dos produtos revendidos, como por exemplo, as
exportações para a empresa Amaggi Internacional neste período, sequer passaram pelas
instalações da empresa. Ou seja, não se pode confundir uma cerealista, que é mera
intermediadora da produção, com uma agroindústria. Importa mencionar ainda que a
empresa não presta serviço de frete a terceiros.
Ainda que exercesse atividade industrial, a contribuinte informa nas fls. 131/133
que transferiu seu imobilizado para cooperativa C-Vale ainda no ano de 2015. Tal
operação pode ser comprovada pelos contratos anexados pela contribuinte (...).
Assim, foram glosados os créditos sobre imobilizados calculados pela contribuinte. (fls.
15 a 16)
O Recorrente contesta referidas glosas aduzindo que, dentre as atividades que
compõem o objeto social da pessoa jurídica, consta o beneficiamento por meio de larga
utilização de maquinário, configurando-se inequívoco processo produtivo ou industrial,
conforme apontado no laudo técnico apresentado junto à Impugnação.
Merece registro o seguinte trecho do Recurso Voluntário:
Ademais, especificamente em relação à glosa sobre os bens do ativo imobilizado,
ainda que a recorrente exerça atividade industrial, os itens foram transferidos em 2015,
conforme contratos apresentados. Contudo, importante destacar que os créditos
pretendidos são do 1o trimestre de 2016 (janeiro, fevereiro e março) e as notas de
transferência do ativo foram emitidas em abril de 2016.
Isto porque a operação realizada em 2015 foi a locação com opção de compra, com a
efetiva transferência dos ativos somente com a emissão das notas fiscais em abril de
2016.
Portanto, os créditos do 1o trimestre de 2016 são legítimos. (fl. 140)
Considerando o excerto supra, constata-se que, segundo o Recorrente, no período
de apuração destes autos (1o trimestre de 2016), os bens do Ativo Imobilizado encontravam-se
locados a terceiros.
Consultando-se os contratos apresentados pelo Recorrente à Fiscalização (fls. 179
a 191 do processo no 11070.721113/2018-72, em julgamento nesta mesma data), constata-se que,
diferentemente de suas alegações, trata-se de contratos de compra e venda de veículos e de
imóveis e benfeitorias celebrados em 2015; logo, no 1o trimestre de 2016, referidos bens não
eram mais da propriedade do Recorrente, não podendo, por conseguinte, gerar créditos das
contribuições calculados com base nos encargos de depreciação (inciso III do § 1o do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003).
De acordo com as planilhas apresentadas à Fiscalização (fl. 195 do referido
processo no 11070.721113/2018-72), além dos veículos e dos imóveis, o Recorrente pretendia
também descontar créditos relativos a bens do Ativo Imobilizado consistentes em máquinas e
equipamentos (balanças, elevador metálico, transformador, máquina de limpeza de cereais,
empilhadeira etc.).
No entanto, nos termos do inciso VI do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, reproduzido anteriormente, a possibilidade de crédito em relação aos encargos de
depreciação de máquinas e equipamentos se restringe aos bens utilizados na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços, hipótese essa que se inviabiliza no presente caso
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900412/2018-71

por se tratar de empresa cerealista, diversa de uma empresa agroindustrial, conforme
demonstrado no item anterior deste voto.
III. Crédito. Fretes nas vendas.
A Fiscalização glosou, ainda, parte dos créditos calculados sobre despesas de
fretes em vendas por se referir a dispêndios relativos a período de apuração posterior ao dos
presentes autos. Eis o trecho do relatório fiscal correspondente:
4.3 – CRÉDITOS INDEVIDOS SOBRE DESPESAS DE FRETE
A contribuinte apurou créditos sobre os custos com fretes de venda na forma do Art. 3o,
inciso IX, das Leis no 10.833, de 2003 e no 10.627, de 2002. Na análise dos dados
apresentados, verificou-se que a contribuinte incluiu na base de cálculo fretes vendas de
mercadorias de períodos posteriores ao 1o trimestre de 2016, sendo estes excluídos da
base de cálculo. (fl. 15)
O Recorrente argumenta que houve um mero equívoco na informação prestada à
Fiscalização, pois o ano de emissão das notas fiscais de frete era, na verdade, 2015, informação
essa confirmada pelas notas fiscais presentes às fls. 72 a 75.
O desconto de crédito dessa natureza encontra-se autorizado pelo inciso IX do art.
3o da Lei no 10.833/2003, tanto na hipótese de revenda quanto na de produção, verbis:
Art. 3o (...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Nesse sentido, verifica-se que o Recorrente pretende descontar créditos relativos a
dispêndios incorridos em período anterior, direito esse já reconhecido por esta turma julgadora,
conforme se depreende das ementas a seguir transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
(...)
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES OU
DEMONSTRATIVOS. DESNECESSIDADE.
Os créditos podem ser apropriados extemporaneamente, independentemente de
retificação de declarações ou demonstrativos, mas desde que comprovada a sua não
utilização em períodos anteriores. (Acórdão no 3201-007.897, de 24/02/2021)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/11/2012
(...)
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900412/2018-71

Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e
Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do
Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre.
(Acórdão no 3201-006.671, de 17/03/2020)
Nesse sentido, uma vez observados os demais requisitos da lei, dentre os quais
terem sido as aquisições sido tributadas pelas contribuições, devem-se reverter as glosas relativas
aos dispêndios com fretes comprovados por meio das notas fiscais presentes às fls. 72 a 75, mas
desde que comprovada a sua não utilização em períodos anteriores.
IV. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para reverter as glosas relativas aos dispêndios com fretes referentes às notas fiscais presentes às
fls. 72 a 75, mas desde que comprovada a sua não utilização em períodos anteriores, observados
os demais requisitos da lei.
Destaque-se que, por se tratar de processos vinculados por decorrência, nos
termos do inciso II do § 1o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o presente
processo deverá tramitar na esfera administrativa juntamente com os processos no
11070.900411/2018-27 e 11070.721113/2018-72.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital